Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012706-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Administração judicial]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), NELSON BALDO - CPF: 426.352.090-49 (AGRAVANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0007-42 (AGRAVADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), MARLEI TERESINHA ESCOBAR BALDO - CPF: 929.125.240-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. MÉRITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONVERSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de processo executivo em razão de recuperação judicial do devedor e determinou a conversão de medida cautelar em execução, com ordem de entrega de 28.380 sacas de soja no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com base no art. 827 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir os limites da devolutividade do agravo de instrumento quanto a matérias não apreciadas pela decisão recorrida; (ii) verificar se a Cédula de Produto Rural com liquidação física está sujeita aos efeitos da recuperação judicial; e (iii) analisar a legalidade da conversão da medida cautelar em execução com fixação de multa cominatória e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O princípio da devolutividade restrita do agravo de instrumento impede o conhecimento de matérias não enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância, aplicando-se o disposto no art. 1.016, II e III, do CPC.

4. A Cédula de Produto Rural com liquidação física constitui crédito extraconcursal que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, salvo quando comprovada a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa devedora.

5. Os grãos de soja e milho não se qualificam como bens de capital essenciais ao processo produtivo, constituindo produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A conversão da medida cautelar em execução encontra respaldo legal, por analogia, nos arts. 811, 813 e 806 do CPC, sendo cabível a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação assumida contratualmente.

7. A fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do CPC, ainda que por analogia, mostra-se adequada no contexto de conversão de medida cautelar em execução, observando-se o percentual de 10% sobre o valor do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, aplicando-se o disposto no art. 1.016, II e III, do CPC. 2. As Cédulas de Produto Rural com liquidação física constituem créditos extraconcursais que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, salvo quando comprovada a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa devedora. 3. Os grãos produzidos pelo devedor não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais, sendo produto final da atividade empresarial. 4. É cabível a conversão de medida cautelar em execução com fixação de multa cominatória e honorários advocatícios, observando-se o art. 827 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 806, 811, 813, 827, 1.016, II e III; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, §3º; Lei nº 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, j. 25.09.2018; TJMT, AI nº 1015662-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.08.2024; TJMT, AI nº 1016420-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
NELSON BALDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Cautelar N. 1004308-63.2025.8.11.0015, proposta pela empresa
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
que indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão da recuperação judicial do agravante e, na mesma oportunidade, deferiu a conversão da cautelar em execução e determinou a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a entrega voluntária das 28.380 sacas de soja, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, com fundamento nos arts. 811, 813 e 806 do CPC, fixando, ainda, honorários advocatícios, por analogia ao art. 827 do CPC, no percentual de 10% sobre o valor do débito, reduzidos pela metade em caso de cumprimento espontâneo da obrigação.

Alega o recorrente que encontra-se em processo de recuperação judicial regularmente deferido nos autos do processo nº 1003551-69.2025.8.11.0015.

Sustenta que a inadimplência na entrega da soja originou-se de sucessivos eventos de força maior e caso fortuito, como a frustração de safra comprovada por laudo técnico, fornecimento de insumos defeituosos, vícios ocultos com quebra de maquinário essencial à colheita e severas oscilações climáticas.

Afirma, ainda, que a imposição da entrega das sacas de soja compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial e que já há incidente processual em trâmite que requer a conversão da obrigação de entrega física em obrigação pecuniária, a ser submetida ao juízo da recuperação judicial, de modo que a decisão agravada viola o princípio do juízo universal da recuperação judicial, previsto nos arts. 6º e 47 da Lei 11.101/2005, bem como o disposto no art. 49, §3º, da mesma lei, pontuando que o sequestro anterior dos grãos, realizado nos autos da medida cautelar, impede o cumprimento da obrigação, o que tornaria a imposição da multa cominatória descabida.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade não só da entrega física dos grãos, como também da conversão da obrigação em valor monetário, além da necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial, além da ilegalidade da fixação de honorários advocatícios na forma do art. 827 do CPC.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id.282013888.

Em contrarrazões (Id. 283116890), a parte recorrida sustenta, inicialmente, a regularidade e exigibilidade da CPR física emitida pelo agravante, registrada em cartório e na B3. Afirma que houve inadimplemento contratual, já que, passados mais de 24 dias do vencimento, o agravante não efetuou a entrega das 25.800 sacas pactuadas, incidindo a multa contratual, totalizando 28.380 sacas de soja.

Defende que, mediante vistoria nas propriedades do agravante, identificou desvio da produção penhorada em favor de terceiros, inclusive familiares, o que ensejou o deferimento de medida cautelar de sequestro dos produtos agrícolas. Impugna frontalmente as alegações de força maior e frustração de safra, alegando ausência de prova técnica robusta e que os grãos foram de fato produzidos e desviados dolosamente, o que configuraria fraude contra credores.

Rebate, ainda, o argumento de violação ao juízo universal da recuperação judicial, destacando que o juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT indeferiu expressamente a tentativa de conversão da CPR em obrigação pecuniária, reconhecendo que a CPR física, por sua natureza extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada, salientando que a tentativa de revisão da matéria já apreciada pelo juízo da recuperação judicial configura litigância de má-fé e expediente protelatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de conversão da obrigação e submissão da CPR à recuperação judicial
, por se tratar de matérias não apreciadas pela decisão recorrida e já objeto de apreciação pelo juízo universal no incidente 1007544-23.2025.8.11.0015.

Quanto ao mais, opina
pelo desprovimento do recurso
, ressaltando que o juízo da recuperação judicial indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, entendendo que os grãos (milho e soja) não se enquadram como bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que não há qualquer ilegalidade na manutenção da decisão de primeiro grau, tampouco violação ao juízo universal da recuperação (Id. 289671389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão da recuperação judicial do agravante, ao mesmo tempo em que determinou a conversão da cautelar em execução, com ordem de entrega de 28.380 sacas de soja no prazo de quinze dias, sob pena de multa e fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do CPC.

Para tanto, sustenta, em síntese, que encontra-se em processo de recuperação judicial regularmente deferido, e que a obrigação de entrega da soja deve ser convertida em obrigação pecuniária, sujeita ao juízo universal da recuperação, pois o cumprimento da decisão comprometeria o plano de soerguimento da empresa. Aponta, ainda, força maior e caso fortuito como causas da inadimplência contratual.

Pois bem.

I – Da preliminar de não conhecimento parcial do recurso – Devolutividade restrita do agravo

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 289671389, aponta que o recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos de conversão da obrigação de entrega em valor monetário e de submissão do crédito à recuperação judicial, eis que não enfrentadas na decisão agravada e já submetidas ao juízo competente por meio de incidente processual específico.

Conforme assentado, a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de suspensão do processo executivo e determinou a conversão da medida cautelar em execução, com fixação de multa e honorários, não havendo, pois, qualquer pronunciamento expresso sobre os temas da conversão da obrigação nem sobre a eventual submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

Logo, a insurgência recursal, nesses tópicos, extrapola o conteúdo da decisão agravada, de modo que não se pode conhecer do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Aplica-se à espécie o princípio da devolutividade restrita do agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.016, II e III, do CPC, que exige correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e os motivos recursais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender atos expropriatórios sobre imóvel rural arrematado em leilão judicial. O agravante alega nulidade processual por ausência de citação, arrematação por preço vil e impenhorabilidade do bem como pequena propriedade rural utilizada para subsistência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro; e (ii) verificar se a ausência de citação e a alegação de impenhorabilidade do imóvel influenciam a decisão sobre a medida liminar.

III. Razões de decidir

A análise do agravo limita-se à decisão recorrida, não cabendo exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos nos arts. 300, 677 e 678 do CPC .

No caso concreto, o agravante não comprovou, em sede de cognição sumária, a condição de terceiro prejudicado nem a posse ou propriedade do imóvel, sendo insuficiente o contrato particular de compra e venda de 1997, que não foi registrado em cartório.

A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela justifica o indeferimento da medida, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, que exige a prova clara do direito alegado para a suspensão de medidas constritivas.

Não se verifica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que o direito poderá ser analisado de forma mais aprofundada no julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

IV . Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, mesmo que de ordem pública.
A tutela provisória de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo necessária prova clara e convincente dos fatos alegados. Contratos particulares de compra e venda não registrados não conferem oponibilidade perante terceiros para fins de embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 75, VII, 300, 674, 677, 678, 833, VIII e 903, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 14 .399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des . José Ferreira Leite, j. 03/08/2011; RAI nº 1009558-64.2021.8 .11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv ., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01 .09.2021. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346218620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025) - destaquei

Ademais, como bem pontuado pelo Parquet, os temas foram submetidos à apreciação do juízo recuperacional por meio do incidente processual nº 1007544-23.2025.8.11.0015, o qual resultou no indeferimento do pedido de conversão e de suspensão dos efeitos executivos da CPR, sob o fundamento de tratar-se de crédito extraconcursal e de ausência de demonstração da essencialidade dos grãos ao soerguimento do devedor.

Dessa forma,
conheço parcialmente do recurso
, tão somente quanto aos demais pontos ventilados no agravo, em estrita consonância com os limites da decisão impugnada.

II – Do Mérito

No ponto remanescente,
o recurso não merece provimento.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de suspensão do processo e ao determinar a entrega das sacas de soja sob pena de multa, encontra-se devidamente fundamentada nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência consolidada.

É que, de acordo com os elementos dos autos,
a CPR emitida pelo agravante possui cláusula de entrega física, e o inadimplemento contratual restou suficientemente demonstrado
, conforme narrado pela parte agravada e não infirmado por prova em sentido contrário.

O agravante invoca caso fortuito e força maior para justificar a mora, contudo, como ressaltado tanto na decisão de origem quanto pelo juízo da recuperação judicial, a argumentação carece de substrato probatório adequado. Eventuais dificuldades climáticas, vícios de insumos e quebras de equipamento não se mostram devidamente comprovadas nos autos, tampouco demonstram a total impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, as CPRs com liquidação física não se sujeitam, como regra, aos efeitos da recuperação judicial, salvo quando se comprove que os bens objeto da obrigação são indispensáveis à manutenção das atividades da empresa,
o que não foi reconhecido pelo juízo competente
, que inclusive indeferiu a tutela de urgência pretendida no incidente processual mencionado, assentando expressamente que os grãos de soja e milho não se qualificam como bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor.

Nesse mesmo sentido caminha o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural . Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min . Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156626720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE MILHO – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPRs) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO ESSENCIALIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Por outro lado, vale registrar que a multa diária fixada pela decisão agravada visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida de forma voluntária e contratualmente vinculante, de modo que ano se mostra desproporcional, tampouco ilegítima, diante da resistência injustificada do agravante em cumprir obrigação líquida, certa e exigível.

Do mesmo modo, a fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do CPC, ainda que por analogia, é cabível no contexto de conversão de medida cautelar em execução.

Até porque, a conversão da medida cautelar em execução segue o mesmo rito estabelecido pelo art. 813 do CPC, sendo consectário lógico o prosseguimento dos atos executivos quando presentes os pressupostos da execução.

No caso, diante da inércia do devedor no cumprimento espontâneo da obrigação de entregar os grãos previstos em CPR regularmente emitida e inadimplida, o prosseguimento executivo é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO – 10% - ART. 827, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.
Na execução para entrega de coisa, ao fixar os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, deve-se observar o disposto no art . 827 do CPC, vale dizer, 10% sobre o valor do débito a ser pago pelo executado
. (TJ-MT 10201129220208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025